Tribunal: TJES
Processo: 5000258-28.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-28.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: LUANNA FRANZOTTI GONCALVES e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000258-28.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO(S):
LUANA FRANZOTTI GONÇALVES E LUIZ CARLOS ALVES

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 8624240. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 9738575). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas ID nº 9985205, pela manutenção da sentença.

MÉRITO

No Recurso interposto, o Recorrente defende a tese de que exerce a função de administradora e gestora dos negócios do Grupo, nos termos do contrato, sempre primando pelos interesses coletivos, não podendo os interesses individuais dos recorridos prevalecerem sobre o interesse coletivo
. Menciona que agiu em perfeita consonância com o instrumento firmado e que houve desistência dos recorridos do consórcio antes da publicação da sentença.

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

É incontroverso dos autos que os recorridos por diversas vezes tentaram promover a transferência de cota não contemplada de consórcio, em que pese terem atendido as exigências impostas pela Recorrente, mas não obtiveram êxito, razão porque a manutenção da sentença é medida acertada.

Noutro norte verifico dos autos que a parte Recorrente não demonstrou de maneira cristalina que procedeu à efetivação do pedido de desistência do consórcio vindicado pelos recorridos, juntado apenas no presente recurso, e sob a sua responsabilidade, o pedido de desistência formal, o que foi feito pelos recorridos. Não há no presente recurso, resposta a tal pedido, e, ainda que colacionassem o deferimento da desistência, não seria motivo suficiente para a anulação da sentença, como quer fazer crer a Recorrente.

Calha transcrever trecho da sentença, que bem equacionou a situação:

“
Observo que na relação jurídica de direito material em apreço, a parte autora se encontra em condição de hipossuficiência técnica, em especial por ser a demandada a detentora de todas as informações de natureza técnica, relativas ao litígio.

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor da parte autora.

Em análise dos documentos apresentados nos autos, entendo com razão os autores. Apesar das alegações da ré, de que havia pendência no CPF do cessionário, a mesma não faz nenhuma prova de tal fato.

Restou demonstrado que os Requerentes tentaram sem êxito de forma exaustiva e estressante promover a transferência de uma cota não contemplada de consorcio, sendo que, mesmo atendendo as exigências estabelecidas pela Requerida, a mesma apresentou recusas genéricas e indeferiu o pleito.

Verifico ainda, que a ré em sua defesa alega que houve regularização e a análise foi aprovada, juntando os documentos de ID 6378492 e 6378494 sob o título de "termo de transferência", levando a crer que efetivou a transferência pleiteada, sem que tenha havida qualquer modificação das partes, ou apresentação de novos documentos. Portanto, tudo leva a crer que as negativas anteriores eram indevidas.

Contudo, em réplica, os autores não confirmam a transferência da titularidade do consórcio, e, no documento de ID 6378491 consta extrato de consorciado datado de 04/03/2021, onde consta, ainda, a Sra Luanna como titular. Logo, como não há óbice para que seja operacionalizada, e, sendo, a transferência da titularidade direito do consumidor, deve a ré atender ao pleito.

(...)

Por todo exposto, JULGO procedente o pedido para:

a) condenar a requerida a efetivar a transferência transferência dos direitos de creditos do Consorcio contratado com a Requerida por LUANA FRANZOTTI GONÇALVES, ora primeira Requerente, para o Senhor LUIZ CARLOS ALVES, segundo requerente.

Fixo, em caso descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da presente decisão. Limito o montante total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a disposição prevista no art. 537, § 1º, do CPC. b) condenar a demandada a pagar aos autores a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um, a título de danos morais, totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A quantia deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde a presente data segundo índices da CGJ-ES e juros de 1% (um por cento) a partir da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, sem maiores digressões, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.